Tribunal: TJMT
Processo: 1024228-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024228-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), NOVA ALIANCA AGRO LTDA - CNPJ: 28.080.165/0001-30 (EMBARGANTE), ANGLOPAR AGRO LTDA - CNPJ: 30.949.682/0001-44 (EMBARGANTE), DANIEL SCHEFFEL SCHWARTZ - CPF: 014.453.371-50 (EMBARGANTE), PARECIS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 19.967.570/0001-83 (EMBARGADO), GUIFE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 19.967.575/0001-06 (EMBARGADO), THOR ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 42.987.204/0001-08 (EMBARGADO), TRADE COLLECTION LTDA - CNPJ: 40.445.577/0001-21 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento.
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
.
Pretendida Indisponibilidade de Bens e
Arresto.
Alegada Omissão, Obscuridade e Contradição. Inexistência de Vícios no Julgado.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1.Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão
que negou provimento ao
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelos Embargantes
e manteve decisão de indeferimento de tutela cautelar de arresto e indisponibilidade de bens
proferida nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica.

I
I. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão, obscuridade e contradição passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC
.

4.
O Acórdão embargado analis
ou
de forma clara e suficiente os fundamentos legais e fáticos relacionados ao indeferimento da medida cautelar, especialmente com base no artigo 300 do CPC, afastando a alegação de omissão

e contradição.

5. Não
há obscuridade quando os fundamentos do
A
córdão são inteligíveis e permitem compreender, com clareza, os motivos do indeferimento da medida cautelar.

6
. O prequestionamento implícito é suficiente quando a matéria foi efetivamente debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

7.
Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo incabível sua utilização para rediscutir fundamentos já analisados pelo colegiado.

IV. Dispositivo E Tese

8
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.548.069/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.08.2025,
DJe
15.08.2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.195.310/RS, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.09.2024,
DJe
26.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
pelas em
presas

Nova Aliança Agro Ltda.,
Anglopar
Agro Ltda. e Daniel
Scheffel
Schwartz

em face do Acórdão de Id.
331559359
.

No ju
lgado,
a Primeir
a
Câmara
de Direito
Privado
, por una
nimidade,

negou p
rovimento ao Re
curso
de A
gr
avo de In
strumento
por
e
l
es
interp
osto
e manteve a
decisão
de pri
meira
instânc
ia que
indeferiu o pedido de tutela cautelar de arresto e indisponibilidade de bens.

Os Embargantes
alega
m
que o Acórdão
não se manifestou de forma expressa quanto à presença dos requisitos legais previstos no art
igo
50 do Código Civil, em especial se os indícios de confusão patrimonial e grupo econômico configuraram abuso da personalidade jurídica.

Argumenta que
não houve análise ou distinção dos precedentes jurisprudenciais e súmulas indicadas pelas partes
e
quanto à análise dos dispositivos legais e constitucionais invocados
.

Sustentam
, ainda,
a existência de contradição interna no
A
córdão, ao reconhecer
em um momento a
confusão patrimonial e, ainda assim, negar a tutela de urgência sob o fundamento de
inexistência
de risco
.

Apontam
obscuridade na fundamentação do julgado quanto às
circunstâncias fáticas que embasaram a conclusão de grupo econômico e confusão patrimonial
e o alcance das conclusões do Acórdão
,
especificamente se a análise realizada
se
refere exclusivamente ao pedido liminar ou se representa juízo de mérito antecipado quanto à desconsideração da personalidade jurídica.

Pugnam pelo acolhimento dos Embargos de Declaração
e a integração do Acórdão
e, ao final, atribuição dos efeitos infringentes
com o deferimento da tutela de urgência e a decretação da indisponibilidade de bens dos Embargados.

Ainda requer
em
o prequestionamento dos artigos 1.022, parágrafo único, inciso I, e 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil
.

Os Embargados foram intimados e deixaram de apresentar contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
pelas empresas

Nova Aliança Agro Ltda.,
Anglopar
Agro Ltda. e Daniel
Scheffel
Schwartz

em face do Acórdão de Id.
331559359
.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto e manteve a decisão de primeira instância que
indeferiu o pedido de tutela cautelar de arresto e indisponibilidade de bens.

Os Embargantes alega
m
que o Acórdão não se manifestou de forma expressa quanto à presença dos requisitos legais previstos no art
igo
50 do Código Civil, em especial se os indícios de confusão patrimonial e grupo econômico configuraram abuso da personalidade jurídica.

Argumenta que
não houve análise ou distinção dos precedentes jurisprudenciais e súmulas indicadas pelas partes
e
quanto à análise dos dispositivos legais e constitucionais invocados
.

Sustentam, ainda, a existência de contradição interna no
A
córdão, ao reconhecer
em um momento a
confusão patrimonial e, ainda assim, negar a tutela de urgência sob o fundamento de inexistência de risco.

Apontam obscuridade na fundamentação do julgado quanto às
circunstâncias fáticas que embasaram a conclusão de grupo econômico e confusão patrimonial
e o alcance das conclusões do Acórdão,
especificamente se a análise realizada
se
refere exclusivamente ao pedido liminar ou se representa juízo de mérito antecipado quanto à desconsideração da personalidade jurídica.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

No caso, o
Acórdão embargado enfrentou de modo adequado todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia.

Portanto, n
ão há qualquer vício no
A
córdão que justifique sua integração.

A alegação de omissão não se sustenta,
pois
o
C
olegiado enfrentou de modo claro e suficiente todos os elementos relevantes à controvérsia. O voto analisou detidamente o pedido de tutela cautelar à luz do art
igo
300 do CPC, e reconheceu que, embora existam indícios de grupo econômico e confusão patrimonial, não se comprovou o requisito do perigo de dano concreto, indispensável à concessão da medida.

O
A
córdão foi claro ao fundamentar que “apesar do acervo probatório demonstrar a potencial existência de grupo econômico e confusão patrimonial, não verifico, ao menos neste momento processual, a comprovação concreta de atos de dilapidação patrimonial em curso ou iminente”.

Ainda, destacou expressamente que “a mera existência de grupo econômico ou de indícios de confusão patrimonial não dispensam a necessidade de demonstração específica do perigo de dano, requisito indispensável à concessão de medida cautelar”.

Dessa forma
, a linha de fundamentação adotada é lógica e suficiente, sendo desnecessária a menção individualizada a
todos os dispositivos legais citados pelas partes, nos termos do art
igo
489, §

1o, do CPC.

Ademais, o Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes. Cumpre-lhe enfrentar os pontos essenciais à resolução da controvérsia, o que, como demonstrado, foi feito.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...)
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Também não há contradição. O
A
córdão não reconheceu a existência de confusão patrimonial de forma categórica,
mas apenas apontou a existência de elementos indiciários, os quais demandam dilação probatória.

A negativa da medida de urgência decorreu, exclusivamente, da
inexistência
de risco de dano concreto, e não da inexistência de
fumus boni iuris
. A conclusão é coerente com a natureza excepcional do arresto e com o entendimento de que, sem demonstração de risco atual, a medida pretendida seria desproporcional.

Igualmente, não se identifica obscuridade. A decisão delimita com precisão que sua análise está restrita à tutela provisória, sem qualquer antecipação do mérito do incidente de desconsideração. As razões de decidir são inteligíveis e revelam, com clareza, os fundamentos de fato e de direito adotados.

Conforme se observa, os
Embargantes
pretendem pela via restrita dos
Aclaratórios
, rediscutir fundamentos jurídicos já analisados e decididos pelaCâmara
.

Essa pretensão, contudo, não se coaduna com os estritos limites legais dos Embargos de Declaração, que não se prestam ao reexame do mérito da decisão.

Além disso, é importante ressaltar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se
considere
prequestionada
a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas, como ocorreu no caso.

Nesse sentido:
O prequestionamento implícito se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos apontados como violados, situação verificada nos presentes autos
.(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.195.310/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 26/9/2024).

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026